Tribunal: TJSP
Processo: 2222548-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2222548-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante MARCIO
DE ANDRADE LYRA e Paciente JOCIMAR JOSÉ SABINO, é impetrado MMJD DO
DEECRIM DA 2a RAJ - COMARCA DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2222548-06.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 2/6
Voto no 13.196
Habeas Corpus no 2222548-06.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcio de Andrade Lyra
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 2a RAJ - Araçatuba
Paciente: Jocimar José Sabino
Habeas corpus. Execução. Progressão de regime prisional sem
a necessidade de realização de exame criminológico.
Impossibilidade. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente JOCIMAR
JOSÉ SABINO, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da
Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ -
Araçatuba Processo no 0000999-80.2020.8.26.0509.
O digno impetrante relata que o paciente cumpre a pena de 06 anos e
03 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de delito tipificado
no artigo 121 § 2o, incisos I, III e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal e pleiteou a progressão para o regime aberto. Entretanto, o
Juízo das Execuções, a despeito da juntada de atestado de bom
comportamento carcerário, determinou a realização de exame criminológico.
Pleiteia a concessão da ordem para que seja concedida a progressão ao
regime aberto, principalmente considerando a pandemia de Covid-19 e a
Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
O pedido não foi conhecido no tocante ao pleito de progressão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2222548-06.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 3/6
regime prisional, sendo na parte remanescente, a liminar indeferida (fls.
22/25).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pelo não conhecimento da impetração, se
conhecida, pela denegação (fls. 29/34).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Destaco que o paciente cumpre a pena de 06 anos e 03 meses de
reclusão, em regime semiaberto, pela prática de delito de tentativa de homicídio
triplamente qualificado.
No caso em análise, o Magistrado de origem entendeu pela
necessidade da realização do exame diante das peculiaridades do caso
concreto, uma vez que o paciente foi condenado pela prática de delito de
homicídio triplamente qualificado tentado, com término de cumprimento de
pena previsto para 27 de maio de 2024. A decisão foi assim fundamentada
(fls. 180/181 da ação originária):
1- Considerando-se que os crimes atribuídos ao sentenciado
JOCIMAR JOSE SABINO, MTR: 1017630-3, RG: 36459206,
RJI: 182441070-50, recolhido no(a) Penitenciária "Nestor
Canoa" - Mirandópolis I, são da maior gravidade (art. 121, § 2o,
I, III, IV c/c art. 14, II, do CP), bem como a quantidade de pena
imposta, com término previsto para 27/05/2024, determino a
realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP no 88, de
28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime
aberto possa ser analisado de forma mais criteriosa.
A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2222548-06.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 4/6
amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal
Federal:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena
por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução
observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25
de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado
preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do
benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico” - Súmula
Vinculante no. 26
Consigno que, nos moldes da cogitada resolução, o expediente
deverá ser instruído com avaliação psiquiátrica, caso o psicólogo
verifique indício de eventual transtorno ou doença mental (art. 1o.)
ou na hipótese de considerar necessária para a correta elucidação
do perfil do sentenciado."
De fato, diante da natureza do delito praticado pelo paciente, praticado
com violência, que envolveu disparos de arma de fogo contra sua ex-
companheira e as demais pessoas que a acompanhavam, a obtenção de maiores
elementos com a perícia é fundamental para aferir o cumprimento do requisito
subjetivo para a progressão de regime, não sendo possível dispensá-la.
Ademais, acerca da aplicação da Resolução no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, observo que o impetrante não indicou que o paciente
integra grupo de risco ou é portador de doença que o coloque em situação de
vulnerabilidade.
Observa-se, ainda, do relatório médico de fl. 187 do processo de
primeiro grau que o paciente está em “bom estado geral”.
Além disso, cabe destacar que a Portaria Interministerial no 07, de 18
de março de 2020, adota providências visando a contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento a imediata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2222548-06.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 5/6
transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar a
existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma que,
na hipótese de identificação, realizarão o devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto cumprimento de
pena por delito praticado com violência e a ausência de comprovação de
que o paciente integra grupo de risco, bem como de eventual deficiência das
medidas de contenção da pandemia pelo estabelecimento prisional, autorizam
a manutenção da segregação, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Acresça-se, por fim, que no dia 15 de setembro de 2020 a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça foi alterada pela
Recomendação no 78/2020, que acrescentou o artigo 5-A, vedando sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2222548-06.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 6/6
incidência a condenados por crime hediondo, como no caso do ora paciente,
cujo dispositivo possui a seguinte redação:
Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às
pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013
(organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou
ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração
pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes
hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.
(NR)
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator